Tribunal: STF
Processo: RE 1313811
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, que, confirmando sentença de primeiro grau, reconheceu aos recorrentes o direito à percepção de parcelas relativas a FGTS por contratação nula, com observância à prescrição quinquenal firmada no Tema 608 do Supremo Tribunal Federal.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos Temas 608 e 810 da repercussão geral.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar em 13.11.2014 o mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral, superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, o STF modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada fosse aplicada somente aos processos ajuizados posteriormente ao julgamento do precedente. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado (Tema 608):



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela aplicação da prescrição quinquenal, “eis que o último contrato se encerrou após novembro de 2014, dentro, portanto, do novo entendimento do STF, com registro de que a pretensão de anular o contrato e receber FGTS se inicia após o encerramento do último vínculo, ou seja, a pretensão da parte autora nasceu após o STF determinar a prescrição quinquenal do direito ao FGTS”.



    Dissentir das conclusões do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Quanto ao índice de correção monetária a ser pago sobre os valores dos depósitos do FGTS, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.240-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a ausência de repercussão geral da questão, por estar restrita ao âmbito infraconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado (Tema 787): 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Com relação ao pedido de aplicação do Tema 810 ao caso, vale destacar que o Tribunal de origem assentou que eventual discussão quanto ao ponto “deverá ocorrer em fase de cumprimento de sentença, mormente considerando que não integram esta lide, que se limitou ao pedido cominatório para pagamento de FGTS, pelo que, repito, não há óbice à análise do recurso inominado interposto por esta Turma”.



    Ressalto, por fim, que a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea b do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator